Tribunal: TJBA
Processo: 8055243-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055243-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ ALVES BARRETO

Advogado(s)
:
GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE PERITO. INDEFERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto por
Luiz Alves Barreto
contra decisão monocrática que
não conheceu do Agravo de Instrumento
manejado em face de decisão proferida nos autos da Ação de Cumprimento Individual de Sentença nº 0509996-59.2014.8.05.0001, pela qual o Juízo de origem
indeferiu o pedido de substituição da perita judicial
graduada em Administração e
manteve a elaboração da perícia contábil
, além de anunciar o julgamento antecipado da lide. O agravante sustenta a suposta ausência de habilitação técnica da perita perante o Conselho Regional de Contabilidade e requer o afastamento da profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas questões em discussão
:
(i) definir
se é cabível Agravo de Instrumento
contra decisão que indefere pedido de substituição de perito; e
(ii) estabelecer
se há urgência apta a justificar a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC
, nos termos do Tema 988 do STJ, a fim de permitir o conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que
indefere pedido de substituição de perito
não integra as hipóteses expressas do art. 1.015 do CPC, que disciplina taxativamente os casos de recorribilidade imediata por Agravo de Instrumento.

4. A designação ou substituição de perito constitui ato inserido no
poder de direção do processo
conferido ao magistrado (CPC, art. 139, VI), não se enquadrando, portanto, no conceito de decisão interlocutória recorrível de imediato.

5. A jurisprudência do STJ — inclusive sob a sistematização do
Tema 988
— afirma que o rol do art. 1.015 é
de taxatividade mitigada
, permitindo ampliação apenas quando verificada
urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria na apelação
.

6. Não há
urgência concreta
ou risco de prejuízo irreversível: eventual irregularidade relativa à qualificação técnica da perita pode ser arguida por
impugnação ao laudo
(CPC, art. 477, §1º) ou em
preliminar de apelação
(CPC, art. 1.009, §1º), sem qualquer comprometimento da utilidade do julgamento.

7. O CPC adota a sistemática da
impugnação diferida
, razão pela qual, decisões interlocutórias não recorríveis de imediato devem ser revistas somente em apelação, evitando a fragmentação excessiva do processo.

8. Ausente ilegalidade ou equívoco na decisão monocrática, o Agravo Interno deve ser improvido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Agravo Interno improvido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que indefere pedido de substituição de perito não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC e não é imediatamente recorrível por Agravo de Instrumento.

2. A mitigação do rol taxativo (Tema 988/STJ) somente se aplica quando demonstrada urgência concreta, o que não ocorre na mera alegação de ausência de habilitação técnica da perita.

3. Irregularidades relativas à perícia podem ser suscitadas em impugnação ao laudo ou em preliminar de apelação, conforme arts. 477, §1º, e 1.009, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts.
10
,
139, VI
,
477, §1º
,
1.009, §1º
,
1.015
,
1.021
,
1.022
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
Tema 988
(REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi); TJ-BA,
AI 8028500-22.2023.8.05.0000
, Quinta Câmara Cível; TJ-BA,
AI 8064677-48.2024.8.05.0000
, Segunda Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO INTERNO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.